Tribunal: STJ
Processo: 1500736-79.2024.8.26.0073
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3217204 - SP(2026/0116751-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CAMILI VITORIA NASCIMENTO DA SILVA
ADVOGADO
: FELIPE QUEIROZ GOMES - SP392520
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: DIEGO FRANKLIN DA SILVA
ADVOGADO
: FELIPE QUEIROZ GOMES - SP392520
INTERES.
: LUCIANO BUENO DIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

RECURSAL.
INCIDÊNCIA
DA
.

SÚMULA
182/STJ
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial, em que a parte agravante reiterou argumentos de mérito (quebra da cadeia de
custódia, cerceamento de defesa, absolvição pelos crimes imputados e pleitos subsidiários de
dosimetria e regime), sem infirmar especificamente os fundamentos da decisão agravada quanto
à incidência da
, postulando o provimento do agravo.
Súmula 182/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão monocrática agravada, com a mera repetição de argumentos já
deduzidos sobre o mérito, impede o conhecimento do agravo regimental, à luz do
§
art. 1.021,
1o, do CPC e da
.
Súmula 182/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o ônus de impugnar concreta e
efetivamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da insurgência
(CPC,
§ 1o).
art. 1.021,
4. A reprodução dos argumentos de mérito, sem refutação específica dos fundamentos utilizados
para não conhecer do agravo em recurso especial, não satisfaz a dialeticidade, incidindo o óbice
da
.
Súmula 182/STJ
5. A exigência de impugnação específica aplica-se aos recursos em matéria penal, por força do
o do CPP e do
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 3
art. 253,
6. Diante da inobservância do ônus de dialeticidade, o agravo regimental não comporta
conhecimento.
Documento eletrônico VDA56925022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:14:53
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 2e764282-9f6c-4e3d-ac6e-d7ecf9f5cbe9

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, com mera
repetição de razões anteriores, impede o conhecimento do agravo regimental, nos termos do
§ 1o, do CPC e da
. 2. A exigência de dialeticidade recursal aplica-se
art. 1.021,
Súmula 182/STJ
ao processo penal, por força do
o do CPP e do
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 3
art. 253,
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
§ 1o; CPP,
o; RISTJ,
parágrafo único, I
art. 1.021,
art. 3
art. 253,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 182
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56925022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:14:53
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 2e764282-9f6c-4e3d-ac6e-d7ecf9f5cbe9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3217204 - SP(2026/0116751-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CAMILI VITORIA NASCIMENTO DA SILVA
ADVOGADO
: FELIPE QUEIROZ GOMES - SP392520
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: DIEGO FRANKLIN DA SILVA
ADVOGADO
: FELIPE QUEIROZ GOMES - SP392520
INTERES.
: LUCIANO BUENO DIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

RECURSAL.
INCIDÊNCIA
DA
.

SÚMULA
182/STJ
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial, em que a parte agravante reiterou argumentos de mérito (quebra da cadeia de
custódia, cerceamento de defesa, absolvição pelos crimes imputados e pleitos subsidiários de
dosimetria e regime), sem infirmar especificamente os fundamentos da decisão agravada quanto
à incidência da
, postulando o provimento do agravo.
Súmula 182/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão monocrática agravada, com a mera repetição de argumentos já
deduzidos sobre o mérito, impede o conhecimento do agravo regimental, à luz do
§
art. 1.021,
1o, do CPC e da
.
Súmula 182/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o ônus de impugnar concreta e
efetivamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da insurgência
(CPC,
§ 1o).
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA56925219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:14:28
Código de Controle do Documento: 99e2342d-ee97-4e1c-a528-1dc0961d1d2b

4. A reprodução dos argumentos de mérito, sem refutação específica dos fundamentos utilizados
para não conhecer do agravo em recurso especial, não satisfaz a dialeticidade, incidindo o óbice
da
.
Súmula 182/STJ
5. A exigência de impugnação específica aplica-se aos recursos em matéria penal, por força do
o do CPP e do
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 3
art. 253,
6. Diante da inobservância do ônus de dialeticidade, o agravo regimental não comporta
conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, com mera
repetição de razões anteriores, impede o conhecimento do agravo regimental, nos termos do
§ 1o, do CPC e da
. 2. A exigência de dialeticidade recursal aplica-se
art. 1.021,
Súmula 182/STJ
ao processo penal, por força do
o do CPP e do
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 3
art. 253,
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
§ 1o; CPP,
o; RISTJ,
parágrafo único, I
art. 1.021,
art. 3
art. 253,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 182
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CAMILI VITORIA NASCIMENTO
DA SILVA contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial (fls.
1570-1573).
Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta quebra da cadeia de custódia,
por extração informal de dados de aparelho celular por investigadores sem habilitação pericial,
sem exame técnico oficial, além de cerceamento de defesa pela falta de acesso integral ao
material investigativo.
No mérito, a agravante defende absolvição quanto ao estelionato, por ausência de
prova da ciência acerca da ilicitude e do dolo de induzir a vítima em erro, bem como
afastamento da organização criminosa, ante a falta de demonstração de estabilidade,
permanência, divisão de tarefas, voluntariedade, ciência da acusada e participação efetiva de
Kazu e Luciano; subsidiariamente, pleiteia pena no mínimo legal, com regime inicial aberto ou
semiaberto.
Documento eletrônico VDA56925219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:14:28
Código de Controle do Documento: 99e2342d-ee97-4e1c-a528-1dc0961d1d2b

Pede, ao final, o provimento do presente agravo.
.
É o relatório
VOTO

O agravo regimental não comporta conhecimento, pois deixou de impugnar os
fundamentos da decisão agravada.
Colhe-se dos autos que a parte agravante apenas repisou os argumentos já deduzidos
anteriormente, limitando-se a sustentar alegações atinentes ao mérito da controvérsia. Contudo,
deixou de infirmar, de modo específico e suficiente, os fundamentos da decisão agravada. No
caso, competia à parte agravante demonstrar eventual equívoco da decisão de fls. 1570-
1573 quanto à incidência da
, ônus do qual não se desincumbiu.
Súmula 182/STJ
Não o fazendo, a parte recorrente descumpre o ônus de dialeticidade recursal
previsto no
§ 1o, do CPC, o que impede o conhecimento do agravo regimental.
art. 1.021,
A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA
DO RELATOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental por força do
§ 1o, do CPC,
com o
o do CPP, e do
parágrafo único,
art. 1.021,
c/c
art. 3
art. 253,
inciso I, do RISTJ e da
, exige que a parte impugne, concreta e
Súmula n. 182/STJ
efetivamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da
insurgência.
2. Na hipótese, o agravante limita-se a reiterar, ipsis litteris, os fundamentos já
expostos nas razões do recurso especial e do subsequente agravo, não refutando,
sequer sucintamente, os termos da decisão ora agravada.
3. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg nos EDcl no
, relator Ministro Otávio de Almeida
REsp n. 2.088.452/RS
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe de
)
23/8/2024.

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
§ 1o, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
ART. 1.021,
CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe o
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC.
Documento eletrônico VDA56925219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:14:28
Código de Controle do Documento: 99e2342d-ee97-4e1c-a528-1dc0961d1d2b

2. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
721.681/RJ,
em
DJe de
)
16/8/2022,
22/8/2022.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA56925219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:14:28
Código de Controle do Documento: 99e2342d-ee97-4e1c-a528-1dc0961d1d2b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0116751-9
AREsp 3.217.204 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00005102320248260535 00005110820248260535 00026038420248260073
15005557820248260073 15007367920248260073 15027039620238260073
26038420248260073 5102320248260535
510232024826053500005110820248260535 5110820248260535
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DIEGO FRANKLIN DA SILVA
AGRAVANTE
: CAMILI VITORIA NASCIMENTO DA SILVA
ADVOGADO
: FELIPE QUEIROZ GOMES - SP392520
AGRAVANTE
: LUCIANO BUENO DIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: KAZUYUKI PEREIRA UEMURA
ADVOGADO
: LUCAS LOPES VICENTE - SP463027
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CAMILI VITORIA NASCIMENTO DA SILVA
ADVOGADO
: FELIPE QUEIROZ GOMES - SP392520
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: DIEGO FRANKLIN DA SILVA
ADVOGADO
: FELIPE QUEIROZ GOMES - SP392520
INTERES.
: LUCIANO BUENO DIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641515425=40506056@
2026/0116751-9 - AREsp 3217204 Petição : 2026/0042627-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56921411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/05/2026 12:15:50
Código de Controle do Documento: 60518862-667C-427D-8A3F-750D39D253E5